Tribunal: STF
Processo: ARE 1337026
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL. DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.948/2020. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. EMENDA PARLAMENTAR. AMPLIAÇÃO DE DESCONTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO E CRIAÇÃO DE DESCONTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. DESPROPORCIONALIDADE DOS PERCENTUAIS DEFINIDOS NA EMENDA. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
    1. A Lei Municipal nº 3.948/2020 criou benefícios fiscais em razão da pandemia do novo coronavírus. Projeto de iniciativa do Poder Executivo que previa a concessão de desconto de 30% sobre o valor do IPTU e da taxa de coleta de lixo do exercício do ano de 2020. Emenda parlamentar aumentou o percentual de desconto para 65% em relação à taxa e criou novo benefício – desconto de 50% - referente ao imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS). 
    2. Ausência de estudo de impacto financeiro-orçamentário, que se mostra necessário no caso, tendo em vista a concessão e a ampliação de benefício fiscal pela emenda legislativa, acarretando aumento da renúncia de receita. Afronta aos artigos 8º, caput, e 19, ambos da Constituição Estadual, bem como ao artigo 113 do ADCT.
    3. Não obstante a proposição original da Prefeita Municipal também não ter sido acompanhada de estudo de impacto orçamentário-financeiro, tal iniciativa se originou em razão da gravidade da situação de emergência causada pelo novo coronavírus, tendo como motivação os seus impactos na sociedade e na economia local, de modo que razoável a dispensa de tal estudo. Contudo, não foi esse o caso da emenda aprovada.
    4. As isenções parciais, nos percentuais de 65% (taxa de coleta de lixo) e 50% (ISS), não guardam proporcionalidade com a motivação da norma, editada com objetivo de auxiliar a população municipal durante a pandemia do coronavírus. Na verdade, buscam readequar, ainda que temporariamente, os valores dos citados tributos, elevados em decorrência de anterior alteração do Código Tributário Municipal.
    5. Inconstitucionalidade de parte da alínea ‘a’, em relação ao desconto da taxa de coleta de lixo, aumento introduzido pela emenda legislativa, e da integralidade da alínea ‘b’, ambas do incido I do artigo 3º da Lei Municipal nº 3.948/2020.
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME” (fls. 1-2, e-doc. 18).
    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos, “a fim de esclarecer que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 106/2020 não tem incidência na espécie” (e-doc. 11).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 106/2020. 
    Sustenta que “a ampliação dos descontos, tem o propósito evidente de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, isso é obvio, a fim de auxiliar a população durante o estado de calamidade pública, e quem melhor que o Poder Legislativo para aferir, legítimos representantes do Povo rosariense” (fl. 10, e-doc. 15). 
    Defende que “o Projeto de Lei Originário enviado pelo Executivo à Casa Legislativa veio desprovido, também, do impacto orçamentário-financeiro” (fl. 12, e-doc. 15). 
    Argumenta que “o V. acórdão, sem dúvidas, ‘data vênia’, vai de encontro ao enunciado cristalino no disposto no art. 3º da EC 106/20 da Constituição Federal vigente pois é competência do Município legislar sobre assunto de interesse local, e a Emenda Constitucional 106/20 não trata de proporcionalidade de percentuais a incidir em normas locais” (fl. 13, e-doc. 15).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal (e-doc. 18).
    4. A agravante interpôs agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, ao argumento de que “as contrariedades apontadas pela decisão ora agravada em suas razões de apelo extremo foram debatidas amplamente nos autos, desde a fase postulatória da ação – ADI, estando implícita e implicitamente ventiladas.
    Não olvidamos em falar sobre o impacto orçamentário financeiro, pois ressaltamos no Recurso Extraordinário sobre sua dispensa, inclusive ressaltamos que o projeto enviado pelo executivo omitiu o impacto (…).
    Ademais, o Recurso Extraordinário impetrado é capaz por si só de alterar a conclusão firmada pelo Tribunal de Origem, por descumprimento frontal do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 106/2020, e, por isso, não tem aplicação a Súmula 283/STF (fl. 9, e-doc. 22).
    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. O fundamento do acórdão recorrido de que a emenda legislativa “teve como justificativa para o aumento do desconto relacionado à taxa de coleta de lixo a anterior alteração do Código Tributário Municipal, que teria elevado tal tributo. Igualmente, quanto ao desconto do ISS, conferido de forma indiscriminada, a motivação foi relacionada aos novos parâmetros de cobrança do referido imposto a partir de modificação anterior na legislação tributária municipal. Apesar de a pandemia ser referida na justificativa apresentada junto à emenda (fl. 75), não se mostra o fundamento condutor para a alteração da proposição original” não foi impugnado pela agravante nas razões do recurso extraordinário interposto.
    Cumpre anotar que a inconstitucionalidade parcial das als. a e b do inc. I do art. 3º da Lei municipal n. 3.948/2020 restringe-se ao ponto alterado pelo Poder Legislativo, relacionando-se ao aumento introduzido pela emenda legislativa. Cuida-se do desconto da taxa de coleta de lixo. 
    Tem-se, na espécie, fundamento assentado pelo Tribunal de origem suficiente para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.293.955-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento autônomo e suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.303.018-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).
    Confira-se também a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.301.603, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2021, em situação análoga à espécie vertente.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora